Tribunal: TJBA
Processo: 8035781-63.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8035781-63.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: ALESSANDRO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ALESSANDRO DE OLIVEIRA

IMPETRADO: Juiz de Direito de Nova Viçosa Vara Criminal

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
. ART
S
. 33
E 35, AMBOS
DA LEI Nº 11.343/06.
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
DE USO PERMITIDO. ART. 12 DA LEI N.° 10.826/03.

AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
.
NÃO CONHECIMENTO
.
SUPERVENIENTE IMPOSIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA AUTÔNOMA
.

CUSTÓDIA QUE DECORRE DE NOVO TÍTULO. EVENTUAIS NULIDADES NO PROCEDIMENTO DA PRISÃO PRECAUTELAR QUE SE ENCONTRAM SUPERADAS. PRECEDENTES DO STJ.

VENTILADA TESE DE
NEGATIVA DE AUTORIA
.

NÃO CONHECIMENTO.

IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS NA ESTREITA VIA DE
HABEAS CORPUS
.

VEDADA A ANÁLISE DO
MERITUM CAUS
A
E.
PRECEDENTES DO STJ.
INDÍCIOS DE AUTORIA EXTRAÍDOS DA FASE INQUISITORIAL QUE RESPALDARAM O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA.

SUSTENTADA A INEXISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS E REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A IMPOSIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
IMPROCEDÊNCIA.
DECRETO PRISIONAL QUE DELINEOU ELEMENTOS CONCRETOS APTOS A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE COMPROVADOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
DIVERSIDADE DE DROGAS APREENDIDAS.
PRECEDENTES. FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACUSADO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE, POR SI SÓ, OBSTAR A DECRETAÇÃO DA CONSTRIÇÃO PREVENTIVA. MEDIDA EXTREMA ADEQUADA E PROPORCIONAL PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA, NOS TERMOS DOS ARTS. 282 E 312, AMBOS DO CPP.

SUSTENTADO O EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA.
INOCORRÊNCIA
. NÃO CONSTATADA DESÍDIA DA AUTORIDADE IMPETRADA NA CONDUÇÃO DA MARCHA PROCESSUAL. TRAMITAÇÃO PROCESSUAL EM CONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA.

WRIT
CONHECIDO E DENEGADO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8035781-63.2022
.8.05.0000
,
impetrado pelo Bel. Alessandro Oliveira (OAB/BA nº 37.741), em favor de GILBERTO
Ê
NIO SOUZA DE CARVALHO, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Nova Viçosa/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
1.ª
Turma Julgadora, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE E, NESTA PARTE, DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora